Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-25.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014050-25.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO RAMOS SANTOS - CPF: 047.902.331-03 (APELANTE), TALES RAMOS DA SILVA - CPF: 043.220.146-74 (APELANTE), GABRIELLI RAMOS SANTOS - CPF: 062.768.531-51 (APELANTE), G. R. D. S. - CPF: 062.769.051-35 (APELANTE), IVONE DE PAULA CLUGG - CPF: 352.640.121-72 (APELANTE), IVONE DE PAULA CLUGG - CPF: 352.640.121-72 (APELADO), GUSTAVO RAMOS SANTOS - CPF: 047.902.331-03 (APELADO), TALES RAMOS DA SILVA - CPF: 043.220.146-74 (APELADO), GABRIELLI RAMOS SANTOS - CPF: 062.768.531-51 (APELADO), G. R. D. S. - CPF: 062.769.051-35 (APELADO), IVONE DE PAULA CLUGG - CPF: 352.640.121-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA PAULA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 730.938.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAMOS SANTOS - CPF: 047.902.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLI RAMOS SANTOS - CPF: 062.768.531-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA PAULA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 730.938.821-68 (APELADO), G. R. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS E SALDO BANCÁRIO DEIXADOS
PELA
DE
CUJOS
. HERDEIRAS MENORES.
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO
DA QUOTA-PARTE EM CONTA VINCULADA ATÉ A MAIORIDADE
. INVIABILIDADE.
VULNERABILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.
VALOR DE PEQUENA MONTA
.

OBSEVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial, autorizou o levantamento de valores de FGTS e saldo bancário deixados pela genitora falecida, determinando que as quotas destinadas às herdeiras menores permanecessem depositadas em conta com movimentação condicionada à autorização judicial até a maioridade, nos termos do art. 1º, caput e § 1º, da Lei nº 6.858/1980.

As apelantes, representadas pela avó materna, sustentam situação de
vulnerabilidade financeira decorrente do falecimento de ambos os genitores, pleiteando a liberação imediata de suas quotas para custeio de alimentação e educação.

II. Questão em discussão

Verificar
se

é possível autorizar o levantamento imediato de valores pertencentes a herdeiras menores, diante de comprovada necessidade para subsistência
.

III. Razões de decidir

O art. 1º, §1º, da Lei n
.
6.858/1980 estabelece como regra a indisponibilidade das quotas atribuídas a menores até que completem 18 anos, admitindo, contudo, exceção expressa para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor, mediante autorização judicial.

No caso concreto, o montante é
de pequena monta
, perfazendo aproximadamente cerca de R$ 840,00 para cada
apelante
. A exigência de comprovação minuciosa de despesas para liberação de quantia diminuta revela formalismo excessivo, incompatível com o princípio do melhor interesse da criança
.

O falecimento sucessivo dos genitores e a assunção da guarda pela avó materna evidenciam situação de fragilidade econômica superveniente, justificando a incidência da exceção legal. A intervenção judicial na administração patrimonial de menores deve ser excepcional, sob pena de indevida ingerência na autonomia familiar, inexistindo indícios de má-fé ou dilapidação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para autorizar o levantamento imediato dos valores pertencentes às apelantes, com expedição de alvará em nome da representante legal.

Tese de julgamento:

A regra de depósito das quotas pertencentes a menores, prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.858/1980, admite
exceção quando demonstrada a necessidade de dispêndio para subsistência e educação.

A exigência de comprovação minuciosa de despesas, para liberação de quantia de reduzido valor, configura formalismo excessivo incompatível com o princípio do melhor interesse da criança.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Alvará Judicial
julgada procedente para

autorizar

o levantamento dos valores devidos a título de
FGTS e saldo em conta na Caixa Econômica Federal, bem como
na
conta bancária no Banco do Brasil
deixados
pela falecida

Ana Paula
dos
Santos Ramos
na proporção de 25% para cada parte
, devendo o montante destinado as herdeiras menores serem depositados em conta com movimentação vinculada à autorização judicial
, até a maioridade, nos termos do art.
1
º
,
“caput”
e §1
º
da Lei 6.858/80
.

As apelantes
alegam
que
houve o falecimento de ambos
os seus
genitores,
estando
sob tutela da avó materna
, e, por isso,
enfrenta
m
situação de fragilidade financeira, sendo os valores necessários para o dispêndio
de
alimentação e educação
.

Afirmam que
deve
ser aplicada a exceção prevista na parte final do §1º do art. 1º da Lei n
.
6.858/80.

Sem Contrarrazões.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
344496373
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram a presente ação sob o fundamento de que são filhos da falecida Ana Paula dos Santos e requerem a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores por ela deixados em instituições financeiras.

A demanda foi julgada procedente para autorizar o levantamento dos valores devidos a título de FGTS na Caixa Econômica Federal, bem como do saldo existente no Banco do Brasil, na proporção de 25% para cada herdeiro. Determinou-se, ainda, que as quotas destinadas às herdeiras menores permaneçam depositadas em conta com movimentação condicionada à autorização judicial até que atinjam a maioridade, nos termos do art. 1º, caput e § 1º, da Lei nº 6.858/80.

As apelantes, representadas pela avó materna, defendem a possibilidade de levantamento imediato de suas quotas-partes, sob o argumento de que enfrentam situação de vulnerabilidade financeira, sendo
o montante
necessário ao custeio de alimentação e educação.

O art. 1º, §1º, da Lei 6.858/80
estabelece:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos,
salvo autorização do juiz
para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

No caso,

o valor deixado pela
de cujus
corresponde a aproximadamente R$ 3.358,13, considerando os saldos bancários apurados. A quota-parte das apelantes perfaz 50% do total, resultando em cerca de R$840,00 para cada.

Dessa forma,

a
exigência de comprovação documental minuciosa para cada despesa de subsistência a fim de autorizar a liberação de quantia reduzida caracteriza formalismo excessivo, incompatível com o princípio do melhor interesse da criança.

Ademais, consta nos autos
que as apelantes perderam a mãe, autora da herança, e, no curso do processo, também o pai, Sr. Tales Ramos Silva. Atualmente encontram-se sob a guarda da avó materna, que assumiu encargo financeiro inesperado.

Assim,
a

utilização imediata dos valores mostra-se mais adequada à preservação da qualidade de vida das
infantes
do que a retenção até a maioridade, quando a quantia poderá revelar-se economicamente irrelevante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DE MENOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. A administração dos bens dos filhos menores é atribuição inerente ao poder familiar, não cabendo ao Judiciário, sem justa causa, imiscuir-se nessa gestão.” (
AgInt
no REsp 1.815.123/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2019,
DJe
20/03/2019).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS. RECURSO PROVIDO.
(...).
A intervenção do Poder Judiciário na gestão patrimonial familiar é medida excepcional, justificável apenas mediante indícios concretos de má-fé, dilapidação patrimonial ou conflito de interesses, inexistentes no caso concreto. A exigência de comprovação de necessidade premente para a liberação de verba indenizatória inverte a presunção de boa-fé dos genitores e configura indevida ingerência estatal na autonomia familiar. A indenização por danos morais possui natureza compensatória e visa mitigar o sofrimento da vítima no presente, de modo que sua retenção até a maioridade desvirtua a finalidade do instituto e prejudica o melhor interesse da criança, privando-a de melhorias imediatas em sua qualidade de vida.
(...).
(N.U 1035917-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
publicado
03/02/2026)
.

Pelo
exposto,
dou provimento

ao
R
ecurso
para

autoriza
r
o levantamento imediato
dos valores
pertencentes às
apelantes
, devendo o alvará ser expedido em nome de sua
representante
legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026